Tribunal: TJES
Processo: 5000745-09.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-09.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOVECI MARIA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joveci Maria de Jesus para: (i) suspender definitivamente os descontos relacionados aos contratos nº 189681237 e nº 161341881; (ii) cancelar débitos associados aos referidos contratos; (iii) declarar a inexistência de débitos; (iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; (v) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; e (vi) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
O apelante argumenta, em síntese, que os contratos discutidos já foram objeto de decisão transitada em julgado nos autos de outro processo (nº 5002721-70.2023.8.13.0396), ajuizado na Comarca de Mantena/MG, envolvendo as mesmas partes e com identidade de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) Definir se a sentença proferida em demanda anterior transitada em julgado na Comarca de Mantena/MG gera a configuração de coisa julgada em relação à presente ação;
(ii) Verificar a validade da sentença proferida pelo juízo de origem à luz da alegação de duplicidade de objeto entre as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, inciso V, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando houver coisa julgada.

4. Segundo o artigo 485, §3º, do CPC, o reconhecimento da coisa julgada pode ser suscitado a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado da decisão de mérito.

5. Verifica-se que, no processo nº 5002721-70.2023.8.13.0396, tramitado na Comarca de Mantena/MG, já houve decisão transitada em julgado declarando a inexistência dos mesmos contratos objeto desta ação, determinando a devolução simples dos valores descontados, e fixando danos morais no valor de R$ 9.000,00.

6. Apesar de a demanda de Mantena/MG ter sido ajuizada posteriormente, a sentença transitada em julgado prevalece, em virtude da identidade de partes e de objeto entre os dois processos.

7. Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da autora, pois se trata de pessoa analfabeta que ajuizou ações com advogados distintos, em momentos diferentes e sem evidências de conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão transitada em julgado envolvendo as mesmas partes e objeto configura coisa julgada, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 403.952/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.214.783/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 03/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação movida por

JOVECI MARIA DE JESUS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

a) Determinar em definitivo a suspensão dos descontos do benefício da requerente, especificamente os contratos de nº
189681237
e
161341881
;

b) Determinar que o requerido BANCO SANTANDER cancele o débito em nome da requerente relacionados a esses contratos;

c) Declarar a inexistência de débito da requerente em face do requerido;

d) Condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ;

e) Condenar o requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados do benefício da autora, referente aos contratos de nº 189681237 e 161341881, na forma do artigo 42, CDC;

f) Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 do CPC, em razão do princípio da causalidade.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) na ação tombada sob o nº 5002721-70.2023.8.13.0396, que tramitou em Juízo da Comarca de Mantena/MG, foram objeto de discussão os mesmos contratos que embasam a presente demanda, tendo a apelada logrado êxito, de modo que deveria ter dado cumprimento àquele decisum, que transitou em julgado, de modo que a presente demanda deve ser extinta pela coisa jugada; 2) foi demonstrada na contestação a regularidade e validade da contratação, firmada por pessoa que assinou a rogo na presença de duas testemunhas, com transferência dos valores para conta de sua titularidade; 3) não ficou caracterizado o dano moral e o seu valor não pode ensejar enriquecimento sem causa; 4) não foi demonstrada má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores descontados; 5) a tese repetitiva nº 929 do STJ, que definiu que prescinde a comprovação de má-fé quando a cobrança indevida decorre de serviços não contratados, somente é aplicável a valores pagos após a sua publicação em 30/03/2021

Em resposta, a apelada destaca que: 1) em momento algum foi alegada litispendência ou coisa julgada, o que acarreta a preclusão, além de não ter sido comprovado no apelo que a outra demanda mencionada possui o mesmo objeto da presente, esta ajuizada primeiro; 2) não foi apresentado o contrato mencionado pela apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Primeiramente, assinala-se que, segundo o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"(...
) ‘
as condições da ação e os pressupostos processuais, tais como a coisa julgada, são matérias de ordem pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a sentença de mérito’ (AgInt no AREsp n. 403.952/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)
(...)
”
(AgInt no AREsp n. 2.214.783/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

O artigo 485, inciso V, do CPC, preceitua que o juiz não resolverá o mérito quando
“reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

O §3º, do referido dispositivo, é claro no sentido de que o
“
juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

A existência de coisa julgada foi suscitada pela primeira vez em sede de apelo, no qual se indicou o número do processo que tramitou no Juizado Especial da Justiça Estadual de Minas Gerais, que, apesar de ajuizado após a propositura da presente demanda, já com sentenciado e transitou em julgado.

No referido processo, com as mesmas partes da presente demanda, fora declarada a inexistência dos contratos também objeto desta demanda, determinando a restituição simples dos valores descontados, além da condenação por danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme o seguinte dispositivo:

(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora em ambas as demandas conexas para: i)
DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos contratos n°161341881
,
189681237
e 5010450231 junto ao Banco Requerido,
que ensejaram os descontos na conta bancária/benefício previdenciário da parte autora
ii) DECLARAR a
INEXISTÊNCIA dos débitos cobrados indevidamente
pelo Banco requerido com fundamento no(s) pacto(s) ora declarado(s) inexistente(s); iii)
CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
em favor da parte suplicante, que deverá ser corrigido monetariamente, pelos índices da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a partir da sentença (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), com a incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação; iv)
CONDENAR a parte demandada a restituir à requerente, na forma simples, as quantias descontadas indevidamente no benefício da parte autora desde a data de sua contratação/inclusão
, corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do efetivo desconto de cada parcela que compõe o montante, ambos até o efetivo pagamento, com relação aos contratos ora declarados inexistentes.

Ao pesquisar o andamento do referido processo, constata-se que a sentença foi prolatada em 06/09/2024, com expedição da certidão de trânsito em julgado em 07/10/2024.

Nesse contexto, não deve prevalecer a sentença proferida pelo juízo de origem, eis que, independentemente da data da propositura das demandas, fato é que já houve o trânsito em julgado de demanda envolvendo as mesmas partes e com clara identidade dos objetos.

Não vislumbro, nessa fase, elementos para caracterização de litigância de má-fé da parte apelada, pois se trata de analfabeta, que outorgou procuração a advogados distintos, em lapso superior a um ano, no qual continuou sofrendo os descontos em seu parco benefício previdenciário (diante da ausência de liminar deferida), sendo que, na segunda demanda, em trâmite no Juizado de Minas Gerais, a representação foi regularizada posteriormente, possivelmente sem ciência dos advogados que patrocinam a parte na presente demanda, inexistindo elementos nos autos para tratar da questão relativa ao endereço indicado no outro processo (já que pode ter havido mudança não comunicada pela parte nestes autos).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso V, §3º, do CPC, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso V, §3º, do CPC, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.